Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CÓDIGO PENAL, ART. 330). REINCIDÊNCIA GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 330 do Código Penal à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da reincidência.
2. O apelante pretende a reforma da sentença, apenas para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se, não obstante a reincidência do apelante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito é socialmente recomendável.
III. Razões de decidir
4. O artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. No presente caso, a medida não é socialmente recomendável uma vez que, não obstante já tenha sido deferida a substituição requerida em processo anterior, além de ter sido ele agraciado com indulto presidencial, ele voltou a delinquir, o que indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na hipótese em análise, não revela a efetividade necessária para atender a finalidade de prevenção especial da pena. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: art. 44 do Código Penal.